Tribunal: STF
Processo: Rcl 52476
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula o cabimento do incidente “contra ato do MM JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE CARMO DA MATAMG - Autos nº 5000202-51.2022.8.13.0140, que ratificou prisão em flagrante, em preventiva, tendo sido demonstrado na AUDIENCIA DE CUSTÓDIA, que a prisão fora ilegal, abusiva, procedida de tortura e maus tratos”. 



    Sustenta-se, em síntese, “a nulidade da prisão procedida de tortura e maus tratos”. 



    À vista do acima exposto, pugna “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para determinar a nulidade da prisão do reclamante procedida de tortura e maus tratos e ainda para que seja Oficiada a Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais e à Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais para instauração de Inquérito criminais competentes”.



    O pedido liminar foi indeferido (eDOC.06) e a PGR, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)



    3. No caso concreto, o petitório inicial não indica qual precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante entende ter sido violado pela decisão reclamada, restando assim, de plano, inviável a análise da ilegalidade debatida.



    Ademais, o reclamante não integra relação processual de ação solucionada por este Tribunal sob o ângulo intersubjetivo. Da mesma forma, inquestionada a usurpação da competência desta Corte. 



    Em verdade, o reclamante, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)



    Com efeito, embora o reclamante debata suposta tortura ocorrida ao tempo da efetivação da prisão em flagrante, não deixa claro ser a decisão emanada na ADPF 347 MC/DF o precedente que compreende como paradigma à hipótese dos autos.



    De toda sorte, por apego à economia processual, elucido que ainda que tal condição houvesse restado clara ao longo da petição inicial, tampouco há como conceder o pleito sob tal óptica, restando patente a ausência de aderência estrita. 



    Esclareço que ao apreciar o pleito liminar na ADPF 347/DF, de Relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, concluiu o Tribunal Pleno: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09.09.2015, grifei).



    Como se nota, o precedente vinculante emanado por esta Corte ateve-se a consignar a obrigatoriedade da audiência de custódia.



    3.1. A decisão reclamada, contudo, demonstra que a audiência de custódia foi realizada (eDOC.12) e que a insurgência do reclamante, em verdade, versa sobre o desfecho decisório – indeferimento do pedido de liberdade provisória, temática que não fora contemplada no julgamento da ADPF 347 MC/DF 



    Quanto ao ponto convém ressaltar que, ainda que a hipótese de tortura tenha figurado como uma das ratio decidendi do precedente vinculante, a jurisprudência da Corte não tem admitido o manejo da reclamação constitucional se calcada na Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes. Exige-se, portanto, perfeita identidade entre o dispositivo do ato paradigma e a pretensão articulada pelo reclamante, descabendo potencializar a extensão da ratio decidendi que sustenta o ato cuja autoridade foi supostamente violada: Rcl 2491 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/12/2016; Rcl 23349 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016; Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016.



    Nesse sentido, menciono ainda recentes decisões monocrática, proferidas pelo Min. Ricardo Lewandowski e pelo Min. Luiz Fux, que ao analisarem questão similar à presente, concluíram pela inadequação da via eleita em casos análogos:



    “Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado . (...) Digo isso porque, ao julgar a ADPF 444/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deparou-se com situações nas quais o indiciado em investigação criminal era conduzido coercitivamente sem ao menos ter sido intimado previamente para prestar depoimento, porquanto o art. 260 do Código de Processo Penal dispõe que tal medida apenas seria cabível “se o acusado não atender à intimação para o interrogatório”. Na presente reclamação, a defesa insurge-se contra ordem de prisão temporária que se encontra prevista na Lei 7.960/1989 e não se confunde com a condução coercitiva, revelando, assim, a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)” (Rcl 38610, Relator: Ricardo Lewandwski, julgado em 19.12.2019, grifei.)



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    (…)



    Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violados, tendo em vista que esta Suprema Corte não vedou a possibilidade de decretação de prisão temporária ou outras medidas cautelares quando atendidos os requisitos legais. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34.466- AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019) 



    Com efeito, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 10/9/2010). Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.” (Rcl 39233, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2020)



     



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente